Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717053-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FELIPE MENDES FONTINELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de FELIPE MENDES FONTINELE, processo n. 0703730-43.2018.8.07.0012, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição reiteradas, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 155702265 dos autos de origem): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Assim, retornem os autos à suspensão determinada no ID136051690.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que a pesquisa reiterada ao sistema SISBAJUD, denominada de “teimosinha”, é uma ferramenta necessária a obtenção do crédito perseguido e não adimplido pelo devedor/agravado. Cita precedentes da Corte que abonam à sua tese. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 46391623). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o processo já se encontrava suspenso (ID 136051690 – da origem), e não há notícia de iminente ato judicial tendente a extingui-lo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator